Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707299-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO TEIXEIRA XAVIER RECORRIDOS: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ANULAÇÃO DETERMINADA PELA SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA. RECEBIMENTO DOS VALORES. LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso analisado nos presentes autos, verificou-se, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura constante da cédula de crédito, relativa ao contrato de empréstimo consignado firmado com o banco réu, diverge do padrão autêntico da parte autora. 1.1. Contudo, o conjunto probatório anexado aos autos demonstra que o banco apelado realizou o depósito do respectivo valor na conta do autor que, por livre iniciativa, decidiu por transferir determinada quantia para terceira pessoa, em cumprimento a um contrato de cessão de crédito firmado de maneira voluntária e independente. 1.2. Mesmo verificada a irregularidade na assinatura do contrato de empréstimo consignado, considera-se válida a operação bancária realizada, na medida em que o autor recebeu o valor disponibilizado pelo banco e dele usufruiu livremente. Desse modo, determinar a anulação do referido negócio jurídico, com a suspensão dos pagamentos das parcelas, ensejaria verdadeiro enriquecimento sem causa da parte autora, visto que não arcaria com a contrapartida acordada pelo recebimento dos valores efetivamente creditados pelo banco em sua conta. 2. Não há nos autos elementos de prova capazes de indicar o envolvimento do banco com a empresa que promoveu o contrato de cessão de crédito com o autor. 2.1. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, incumbia ao autor demonstrar a participação do banco apelado nas negociações oferecidas pela empresa cessionária do crédito, ônus do qual não se desincumbiu. 3. No caso dos autos, a anulação do contrato de empréstimo consignado com o banco apelado resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que recebeu do banco apelado, a título de empréstimo consignado, a quantia de R$ 99.133,44 (noventa e nove mil, cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), contudo repassou para a cessionária de crédito apenas R$ 84.133,44 (oitenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), retendo para si parte do valor. 3.1. Não suficiente, a referida empresa cessionária do crédito em questão, repassou ao autor determinada quantia, a título de vantagem econômica pela operação realizada, fato informado pela parte autora em sua petição inicial, o que atesta a livre utilização dos valores creditados pelo banco apelado ao autor. 4. A nulidade do contrato de cessão de crédito entabulado pela parte autora e terceira pessoa, declarada pela sentença recorrida, não é capaz de atingir o contrato de empréstimo realizado com a instituição financeira, tendo em vista que o valor foi efetivamente disponibilizado ao consumidor e por ele repassado a terceiro de forma livre e voluntária. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, todos do CDC, e enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ilicitude do negócio jurídico ante a presença de assinatura falsa. Afirma que ocorreu fortuito interno e diante da ausência de qualquer prova de contato da parte contrária, torna-se impossível a convalidação do negócio jurídico. Assevera ser caso de responsabilidade objetiva e solidária. Enfatiza que o recebimento de valores e a realização de estorno foi fruto de dolo/fraude. Defende a aplicação das normas consumeristas. Argumenta ser hipótese de anulação da cédula de crédito bancária, em razão dos vícios existentes na realização do negócio jurídico, bem como ser cabível reparação pelos danos morais sofridos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, todos do CDC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Em que pese a conclusão do laudo pericial, em que se constata a divergência da assinatura constante na cédula de crédito ao padrão autêntico da parte autora, a validade da transação realizada pelo banco apelado em favor do autor não pode ser afastada, uma vez que o valor contratado foi efetivamente creditado em sua conta corrente e utilizado de forma livre e voluntária pelo apelante. Nesse quadrante, não consta dos autos documentos que comprovem que os funcionários da empresa Alffa teriam se passado por correspondentes bancários do Banco Pan, utilizando-se da logo marca da instituição financeira para dar credibilidade às operações realizadas. No contrato assinado pelo recorrente com a empresa Alffa (ID 47702688), consta a logo marca da empresa de consultoria, bem como o seu nome gravado no topo do documento, não havendo nenhuma referência ao Banco Pan. Além disso, não consta dos autos o suposto documento em que a empresa teria requerido o estorno do valor depositado na conta do autor com indicação da conta bancária logo abaixo da logo marca do Banco Pan, conforme narrado no presente recurso, fato que deveria ter sido demonstrado pelo autor, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil[3]. Ainda em relação ao contrato de empréstimo celebrado com o Banco Pan, em que pese ter ficado demonstrado que o autor não anuiu com a sua assinatura, é fato que acabou concordando com a realização da operação, na medida em que recebeu a quantia de R$ 99.133,44 (noventa e nove mil cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) em sua conta, utilizando o valor de forma livre e voluntária. Nesse sentido, não se sustenta o argumento recursal de que o autor teria depositado o referido valor na conta indicada pelos representantes da empresa Alffa acreditando tratar-se de um estorno derivado de um erro de processamento, pelos seguintes motivos: [a] O autor recebeu em sua conta a quantia de R$ 99.133,44 (noventa e nove mil cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), derivada do contrato de empréstimo consignado realizado pelo Banco Pan (ID 47703477), contudo, realizou a transferência para a conta indicada pela empresa Alffa de apenas R$ 84.133,44 (oitenta e quatro mil cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos). Ora, se estava realizando um estorno de valor supostamente depositado por engano em sua conta, seria plausível devolver todo valor depositado de forma errada e não parte dele. [b] Além disso, a transferência do referido valor, indicado pela empresa Alffa, foi realizada para conta vinculada ao Banco Santander. Desse modo, não se mostra crível o argumento do autor, no sentido de que realizou a referida transferência acreditando que estava estornando o valor depositado erroneamente, uma vez que estava negociando uma operação financeira com o Banco Pan e a transferência que realizou foi destinada à empresa Alffa, cuja conta estava vinculada ao Banco Santander, fato que, por si só, já seria suficiente para demonstrar que a transação em questão não poderia se tratar de um estorno. Na esteira de tal entendimento, verifica-se que os argumentos trazidos pelo recorrente não foram corroborados pelos elementos probatórios anexados aos autos. Noutro giro, consta do arcabouço documental do presente feito contrato firmado entre o autor e a empresa Alffa, cujo objeto do contrato é cessão de crédito com o fim de auferir vantagem econômica (ID 47702688), cujas cláusulas não trazem nenhuma referência a operação de renegociação de dívida, da forma como apontado pelo autor [...] Nessa senda, impende consignar que a anulação do contrato de empréstimo consignado realizado com o Banco Pan, da forma como requerido pelo recorrente, ensejaria verdadeiro enriquecimento ilícito da parte autora, na medida em que recebeu a quantia de R$ 99.133,44 (noventa e nove mil cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) da referida instituição financeira, além de valores recebidos pela empresa Alffa, a título de vantagem econômica, decorrentes do contrato de cessão de crédito, conforme indicado em sua petição inicial (ID 47702680 – Pág. 32). Não suficiente, destaca-se que a sentença determinou a anulação do contrato de cessão de crédito firmado entre o autor e a empresa Alffa, terminado o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente restituição do valor repassado pelo autor à referida empresa de consultoria financeira, questão não submetida ao presente recurso. Nesse cenário, ficaria o autor com a restituição do valor empenhado à empresa Alffa, ante a anulação do respectivo contrato, além disso, seria desobrigado ao pagamento das parcelas pactuadas com o Banco Pan, o que se mostra inviável, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa, o que não pode ser admitido. Assim, não se mostra plausível o acolhimento da argumentação do autor com o fim de anular o contrato de empréstimo consignado realizado pelo Banco Pan, uma vez que ficou suficientemente demonstrado que usufruiu dos valores depositados em sua conta” (ID. 47923174). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/6/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois “a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016